Tribunal: TJDFT
Processo: 0736037-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736037-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: COLLOR PRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. VEÍCULO APREENDIDO PELO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou o levantamento das restrições judiciais sobre o veículo da pessoa jurídica executada, a fim de que seja alienado em hasta pública pelo Detran, observada a ordem descrita no art. 328, § 6o, do CTB. Em decisão unipessoal, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a ordem de penhora efetivada na execução fiscal (dívida de ISS da pessoa jurídica), bem como as restrições judiciais correspondentes, em detrimento da alienação administrativa a ser realizada pelo Detran-DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O veículo objeto de constrição na origem foi recolhido ao pátio do Detran-DF, por infringência ao teor do art. 230, inciso V, do CTB, em 21/3/2014, isto é, em momento anterior à data de sua penhora nos autos da execução (23/8/2021), e desde então, não foi reivindicado por seu proprietário ou por quem de direito e permanece no depósito público. 4. O art. 328, caput, do CTB, estabelece que “O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico”. No mesmo sentido, o art. 10 da Resolução n. 623 do Contran, de 6 de setembro de 2016, estabelece que o veículo recolhido em depósito do órgão público responsável não reclamado por seu proprietário, por período superior ao previsto no "caput" art. 328 do CTB, será levado à alienação por meio de leilão. 5. No curso da execução fiscal, devidamente intimado acerca da notícia de prévia apreensão administrativa do veículo, bem assim quanto ao pedido do Detran-DF de inclusão do bem em leilão, o Distrito Federal não apresentou qualquer oposição, deixando transcorrer in albis o prazo assinado. 6. As despesas de estada do veículo em depósito público têm natureza jurídica de taxa, espécie de tributo, e o Juízo de origem determinou a observância da ordem de preferência estabelecida no art. 328, § 6o, do CTB, bem como dos créditos representados por penhoras registradas sobre o automóvel, de modo que está resguardado os direitos e interesses do credor tributário. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 186 do Código Tributário Nacional, e 24 da Lei de Execução Fiscal, ao argumento de que a submissão do veículo a leilão administrativo seria prejudicial à persecução do crédito tributário e à garantia do interesse público. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 do CTN, e 24 da LEF, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “por ocasião da ordem de penhora do reportado bem, observa-se que o veículo já se encontrava, há muito, apreendido pelo Detran-DF, em razão de irregularidades em seu licenciamento, o que, por si só, já permitia à mencionada autarquia, diante da inércia do proprietário do bem, submeter o veículo ao leilão (...). Para além, devidamente intimado acerca da notícia de prévia apreensão do veículo, bem assim quanto ao pedido do Detran-DF de inclusão do bem em leilão, o Distrito Federal não apresentou qualquer oposição, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado para tanto (...). Uma vez alienado o mencionado automóvel (...) estará resguardado o direito e os interesses de credores tributários” (ID 67258136). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027